Tribunal: STJ
Processo: 1021820-59.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1580670 - SP (2019/0267609-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS
: KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
CAIO PEREIRA CARLOTTI E OUTRO(S) - SP235484
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
AGRAVADO
: M B P
OUTRO NOME
: M M B
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O
APELO NOBRE DA EMBARGANTE.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, resta configurada
1.
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem,
a despeito da oposição de embargos de declaração, omite-se a
respeito de ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49681713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: de03f803-b9af-4a79-aa9c-f1cf1e856900

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: de03f803-b9af-4a79-aa9c-f1cf1e856900

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1580670 - SP (2019/0267609-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS
: KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
CAIO PEREIRA CARLOTTI E OUTRO(S) - SP235484
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
AGRAVADO
: M B P
OUTRO NOME
: M M B
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O
APELO NOBRE DA EMBARGANTE.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, resta configurada
1.
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem,
a despeito da oposição de embargos de declaração, omite-se a
respeito de ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CONSTRUTORA OXFORD LTDA em face da decisão acostada
às fls. 2950-2954 e-STJ, da lavra deste relator, que conheceu do agravo (art. 1.042 do
CPC/15) para dar parcial provimento ao recurso especial do ora agravado, a fim de
cassar o acórdão proferido em aclaratórios e determinar novo julgamento.
O apelo extremo foi manejado por M B P, com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, em desafio ao acórdão de fls. 2467-2486 e-STJ, proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou procedente o feito, para o fim
de indeferir, liminarmente, o pedido de reconhecimento de fraude de execução,
por inadequação da via eleita - Insurgência de ambas as partes.
FRAUDE À EXECUÇÃO - Indeferimento liminar por inadequação à via eleita -
Descabimento - Devedor que emprestou vultosa quantia à sua esposa, ora
embargante, na pendência da execução na qual já havia sido citado - Situação
fática descrita na petição inicial que não se enquadra na hipótese de “fraude
contra credores” a justificar a necessidade da propositura de ação pauliana - E o
reconhecimento de fraude em execução prescinde da propositura de ação, dado
que pode ocorrer nos próprios autos da ação em curso - Circunstância
caracterizada pelo empréstimo entre cônjuges no curso da execução e
posteriormente à citação regular do executado - Sentença reformada
Sucumbência invertida - Apelo da embargante não provido e provido o da
embargada.

Opostos embargos declaratórios (fls. 2488-2607 e-STJ), restaram acolhidos
em parte (fls. 2639-2655 e-STJ), em relação a critérios de cálculo (taxa de juros).
Nas razões de recurso especial (fls. 2658-2746 e-STJ), o insurgente alegou
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
11, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do
a)
CPC, arguindo a nulidade do acórdão hostilizado diante das omissões não sanadas
pelo Tribunal de origem, essas consistentes na falta de apreciação das teses
circundas:
à ausência de insolvabilidade do executado e esposo da insurgente, bem
i)
como a inexistência de má-fé dessa, requisitos imprescindíveis à caracterização da
fraude à execução;
à necessária realização da prova pericial para a apuração da
ii)
insolvência;
aos efeitos da declaração da fraude e à impossibilidade da inclusão da
iii)
recorrente no polo passivo da demanda executiva;
ao afastamento do decreto de
iv)
fraude frente ao disposto no artigo 1.666 do Código Civil, bem como o devido
resguardo à meação;
à irregularidade da representação processual da parte
v)
exequente/recorrida frente ao falecimento do sócio proprietário;
355, inciso I, 369, 370, 373, inciso I, 464, 465, 674, § 3o, inciso II, 792,
b)
805 e 1013, § 3o, inciso I, do CPC, porquanto ocorrente cerceamento de defesa pelo
julgamento colegiado que culminou na reversão da sentença de procedência dos
embargos de terceiro sem se atentar ao pedido de produção da prova pericial contábil,
esse formulado com o escopo de demonstrar a solvência do executado Milton
Pascowitch, esposo da recorrente;
158, 161, 164, 167,
e § 1o, 168, 586, 587 do CC, 341, 373, inciso I,
c)
caput
374, incisos II e III, 357, inciso I, 485, inciso VI, 855, 674 e 792 do CPC, ante a
inadequação da via eleita;
4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/13, 4o da Lei n. 9.613/96, 125, § 2o do CPP,
d)
5o, 6o, 8o, 322, § 2o, 371, 674, 832, 833, 844 e 792 do CPC, defendendo que a pecúnia
que circulou entre as contas de titularidade dos cônjuges foi destinada à Justiça
Federal, circunstância apta a desconstituir a fraude declarada;
Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

337, inciso VII, §§ 1o e 4o, 485, inciso V, 502, 503, 507 e 792 do CPC em
e)
razão da impropriedade da determinação de inclusão da recorrente no polo passivo da
demanda executiva;
275, 843, 1.658, 1.659 e 1.666 do CC, 141, 341, 374, incisos II e III, 492 e
f)
322, § 2o, do CPC ao pretexto de que a transferência entre as contas correntes dos
cônjuges consistiu em mera operação financeira de pecúnia componente da massa
patrimonial familiar, a qual não responde por dívidas contraídas em data anterior ao do
matrimônio, bem como que não há responsabilidade solidária da recorrente;
76, § 1o, inciso I, 110 e 313, inciso I e §§ 1o e 2o, inciso II, do CPC, 1o,
g)
inciso I, 32, inciso II, alíneas "a" e "e", da Lei n. 8.934/1994, 45, 999, parágrafo único,
1.033, inciso IV, 1.150 e 1.154, do CC, sustentando a irregularidade na representação
processual da parte recorrida.
Contrarrazões às fls. 2749-2774 e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 2775-2777 e-STJ), a Corte de
origem inadmitiu o apelo nobre, ensejando a interposição do respectivo agravo (art.
1.042 do CPC/15), às fls. 2780-2833 e-STJ.
Contraminuta às fls. 2836-2941 e-STJ.
Em julgamento monocrático, reconheceu-se a existência das omissões a
i
iv
acima listadas, motivo pelo qual se conheceu do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de cassar o acórdão proferido em aclaratórios e determinar
novo julgamento.
Inconformada, a Construtora, antes recorrida, interpôs o presente agravo
interno (fls. 2957-3204 e-STJ), em síntese, sustentando o seguinte:
a decisão
(a)
impugnada fere a economia processual, pois a execução não é satisfeita desde 1985;
a insolvência do executado é notória, pois não se localizou nada que pudesse ser
(b)
objeto de penhora, o que torna dispensável a investigação do estado deficitário do
patrimônio, conforme entendimento doutrinário;
além disso, a má-fé do executado e
(c)
da terceira embargante está demonstrada, sendo desnecessário o retorno dos autos
para eventual prova pericial;
"
(d) a inclusão da agravada esta se deu nos limites do
valor transferido, devendo responder pelo que se beneficiou indevidamente, como fruto
" (fl. 2976 e-STJ);
a questão posta a análise foi devidamente
da ineficácia do ato
(e)
enfrentada pela Corte de origem, não havendo falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022
do CPC/15;
o empréstimo foi confessado em declaração à Receita Federal, de
(f)
modo que não se está responsabilizando a recorrente, diretamente, mas o produto da
conduta ilícita do executado;
o recurso especial deveria ser obstado pelas Súmulas
(g)
7 e 83/STJ;
a tese relativa à meação não se sustenta, pelos fundamentos
(h)
elencados às fls. 2979-2980 e-STJ;
os embargos de declaração inovaram, tinham
(i)
objetivo meramente infringente e apresentaram teses absurdas;
não há omissão
(j)
sobre o artigo 1.666 do CC, pois não se aplica ao caso (fl. 2982 e-STJ);
a simulação
(k)
Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

de empréstimos foi confessada pelo executado perante o Juízo criminal;
"
(l)
não há
qualquer vício na decisão guerreada, visando rediscutir, unicamente, questões
" (fl.
marginais que em nada influenciam ou podem influenciar no julgamento da causa
2986 e-STJ).
Impugnação à
edido de aplicação de multa.
s fls. 3207-3259 e-STJ, com p
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Deve ser confirmado o parcial acolhimento do recurso especial da ora
1.
agravada, por negativa de prestação jurisdicional.
As razões apresentadas na presente insurgência, em grande parte,
antecipam-se ao debate de mérito das questões cuja análise foi devolvida à Corte de
origem (por ainda não terem sido enfrentadas naquela instância) - é o que se observa
nas alegações , ,
, , , e do agravo interno, acima relatadas.
b c d f h j
k
No mais, ainda que afirme (itens
e ) a inexistência dos vícios
e
l
reconhecidos, não indicou qualquer excerto do acórdão recorrido em que as questões
teriam sido apreciadas.
Eventual inovação em sede de embargos, assim como as razões para
desacolhimento das teses (item das alegações recursais), deverão ser oportunamente
i
enfrentadas pela instância ordinária.
Ademais, os postulados da celeridade, eficiência e economia processual
(tese ) não podem comprometer o direito à ampla defesa e ao devido processo legal -
a
menos ainda em relação à terceiro embargante que "ingressou" na demanda somente
em 2017.
Outrossim, a decisão foi amparada na jurisprudência deste STJ, e não há
necessidade de qualquer exame de questão fática para o mero exame de eventual
omissão - motivo pelo qual não há falar, na hipótese, em óbice das Súmulas 83 ou 7
/STJ em relação à preliminar de negativa de prestação jurisdicional.
Superadas as razões suscitadas no presente agravo interno, passa-se a
reiterar as razões que levaram ao acolhimento parcial do apelo nobre.
Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de negativa
1.1.
de prestação jurisdicional quando a Corte de origem, a despeito da oposição de
Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

embargos de declaração, omite-se a respeito de ponto essencial ao deslinde da
controvérsia, ou deixa de sanar outro vício previsto no artigo 1.022 do CPC/15.
Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE.
OMISSÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos
infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, cuja correção importe em alterar a conclusão do
julgado.
2. Constatada a existência de omissão não sanada no acórdão proferido pelo
tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de prestação
jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem para que se
realize novo julgamento.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.628/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO ESPECIAL DA MASSA FALIDA
DO BANCO SANTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 926 DO CPC/2015. DEVER DE
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO INDICADO QUE NÃO
POSSUI CONTEÚDO NORMATIVO APTO A AFASTAR A TESE DO ACÓRDÃO
ESTADUAL
QUANTO
A
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA No 284 DO
STF. ART. 50 DO CC/2002. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO
VERIFICADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. 2. RECURSO ESPECIAL DE
SEARA ALIMENTOS LTDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO
SE MANIFESTOU SOBRE PONTO RELEVANTE PARA O DESATE DA
CONTROVÉRSIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO NÃO SANADO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL.
[...]
2. O recurso especial interposto por SEARA diz respeito a base de cálculo para
a fixação dos honorários sucumbenciais.
2.1. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão de
direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo acórdão
recorrido.
2.2. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da
violação do art. 1.022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, com
a determinação de retorno dos autos à origem para que se realize novo
julgamento.
Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

2.3. Recurso especial da MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS conhecido em
parte e, nessa extensão, não provido. Recurso especial de SEARA ALIMENTOS
provido em parte para determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual para
a análise da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
(REsp n. 2.047.782/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
12/3/2024
14/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, faz-se necessária a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para complementação do julgado,
ficando prejudicadas as demais teses do recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.978.264/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
21/11/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATORIA C/C PEDIDO CONDENATORIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE RECONHECEU A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ .
1. Há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando, apesar do requerimento
da parte, por meio de embargos declaratórios, a Corte de origem se recusa a se
manifestar sobre questão que lhe foi apresentada por ocasião dos embargos de
declaração, relevante ao deslinde da controvérsia. Nessa hipótese, o processo
deve retornar à Corte local para que a omissão seja suprida. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.992.917/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022

No caso, o recurso especial interposto pela ora agravada arguiu a existência
de omissão sobre
a ausência de insolvabilidade do executado e esposo da
i)
insurgente, bem como a inexistência de má-fé dessa, requisitos imprescindíveis à
caracterização da fraude à execução;
a necessária realização da prova pericial para
ii)
a apuração da insolvência;
os efeitos da declaração da fraude e a impossibilidade
iii)
da inclusão da recorrente no polo passivo da demanda executiva;
o afastamento do
iv)
decreto de fraude frente ao disposto no artigo 1.666 do Código Civil, bem como o
devido resguardo à meação;
a irregularidade da representação processual da parte
v)
exequente/recorrida frente ao falecimento do sócio proprietário.
A questão relativa à representação processual (vício ) foi devidamente
v
enfrentada pelo acórdão recorrido (fls. 2481-2484 e-STJ).
Todavia, ainda seja possível inferir fundamentos relativos à má-fé, não
houve expresso pronunciamento sobre a alegação de que seria necessária a
Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

demonstração de efetiva insolvabilidade do executado - o que evidencia a omissão
sobre as matérias tratadas nos
.
itens e
i
ii
Outrossim, extrai-se da fundamentação que o reconhecimento da fraude à
execução conduz à "
" (fl. 2478 e-STJ) - não tendo sido
ineficácia da alienação de bens
apresentada expressa fundamentação de como se chegou à determinação de "
" (ainda que "até o montante
integração da embargante no polo passivo da demanda
dos valores a ela transferidos pelo executado nos empréstimos realizados" - fl. 2486 e-
STJ). Houve, portanto, a
acima referida.
omissão iii
Da mesma forma, não houve pronunciamento sobre a matéria tratada no
- e eventual impropriedade/improcedência da arguição, repita-se, deve ser
item iv
devidamente enfrentada pela instância ordinária.
A manifestação acerca dessas questões, ainda que para delas não
conhecer ou para rechaça-las, de forma fundamentada, é necessária para a
completude da prestação jurisdicional - inclusive para possibilitar eventual acesso às
instâncias superiores, se for o caso.
Logo, deve ser confirmado o reconhecimento de violação aos artigos 489 e
1.022 do CPC/15, e a determinação de retorno dos autos à Corte local para correção
dos vícios inferidos.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48814123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:53
Código de Controle do Documento: 16c358aa-c151-4475-9fb7-bf03c77f2992

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.580.670 / SP
Número Registro: 2019/0267609-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06196588019858260100 10218205920178260100 6196588019858260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M B P
OUTRO
NOME
: M M B
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
AGRAVADO
: CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS : KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
CAIO PEREIRA CARLOTTI E OUTRO(S) - SP235484
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49659719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 518dc80c-0e4c-4f5e-a0b5-72d5b73ee7f5

AGRAVANTE : CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS : KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
CAIO PEREIRA CARLOTTI E OUTRO(S) - SP235484
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
AGRAVADO
: M B P
OUTRO
NOME
: M M B
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(S) -
SP139461
DEBORA INES KRAM BAUMÖHL ZATZ - SP155934
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 518dc80c-0e4c-4f5e-a0b5-72d5b73ee7f5